Tribunal: TJBA
Processo: 8063372-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063372-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE CARLOS ANDRADE FARIAS e outros (2) Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES AGRAVADO: RONDINELLI DA CONCEICAO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PARENTESCO SOCIOAFETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cinge-se a controvérsia ao que se refere a não concessão da assistência judiciaria gratuita, visto que o Agravante não possui condições de arcar com as eventuais custas sem prejudicar sua subsistência e de sua família. Para que seja concedido a gratuidade de justiça, é necessário que o Agravante traga aos autos documentos probatórios que corroborem com a situação financeira. O Recorrente não se desincumbiu do ônus em demonstrar que não detém condições de arcar com os encargos processuais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063372-63.2023.8.05.0000, sendo Agravante Jorge Carlos Andrade Farias e Agravado Rondinelli da Conceição Nascimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator